Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSITUÍDO NA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER EXTRACONCURSAL. AFASTAMENTO MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado” (Tema no 1051).
2. O STJ definiu que o fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais será a sentença que fixou o crédito, e não a data da ocorrência do ato ilícito que gerou o ajuizamento da ação principal
3. A sentença que fixou os honorários foi proferida no dia 08/05/2023, ao passo que a recuperação judicial da executada/agravante foi deferida em momento anterior, no dia 16/03/2023, o que confere ao crédito perseguido nos autos o caráter extraconcursal.
4. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não impede a incidência da multa prevista pelo art. 523, CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.